Tribunal: TJSP
Processo: 1014210-58.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar geral – Lesões em coluna lombar – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014210-58.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado GONÇALO MARQUES, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014210-58.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 35.372
VOTO No: 35.372
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1014210-58.2017.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. LUCIANA MENEZES SCORZA
APELANTES: GONÇALO MARQUES e INSS
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar geral
Lesões em coluna
lombar
Dúvida quanto à redução da capacidade
laborativa e quanto ao liame ocupacional
Matéria
não suficientemente esclarecida
Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova
perícia.
A r. sentença de fls. 180/185, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Gonçalo Marques contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, requer a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia médica, aduzindo que o perito não analisou
adequadamente o seu quadro clínico. Alega nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, ante a necessidade de renovação da prova técnica por
profissional especialista. No mais, sustenta fazer jus ao restabelecimento do
auxílio-doença acidentário, afirmando que juntou aos autos documentos
médicos que atestam a existência de graves doenças ortopédicas ocupacionais
e demonstram claramente a sua completa incapacidade para o trabalho. Tece
considerações a respeito da matéria, ressaltando que o juiz não está adstrito ao
laudo pericial.
Recorre também o INSS, pretendendo a reforma parcial da
decisão. Sustenta ser devida a devolução dos valores recebidos a título de
tutela antecipada pelo autor, invocando o princípio geral de direito que veda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014210-58.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 35.372
enriquecimento sem causa, bem como o disposto nos arts. 520, inciso II, do
novo CPC e 115, inciso II, da Lei no 8.213/91 (com a redação dada pela Lei no
13.846/19).
Processados os recursos, somente o obreiro apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em que postula o autor o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que permanece incapacitado
para o labor em decorrência de quadro de lesões em coluna lombar, males
advindos das condições de trabalho a que estava submetido na função de
auxiliar geral.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 09/02/2010 a 15/03/2010 (“dorsalgia” fls. 62/63
e 85/86), de auxílio-doença previdenciário de 26/01/2011 a 18/03/2011 (“hérnia
inguinal” fls. 64/65 e 83/84) e novamente de auxílio-doença acidentário de
11/03/2012 a 29/06/2017 (“outras entesopatias”
fls. 66/69 e 87/88), este
último restabelecido por força da tutela antecipada deferida às fls. 40/41 (DIP:
04/04/2018 fls. 125).
Respeitado o convencimento da douta magistrada, o laudo
pericial de fls. 155/160 não oferece certeza quanto a pontos essenciais ao
deslinde da lide, sendo recomendável uma nova análise técnica acerca das
lesões e de sua consolidação (bem como de sua repercussão sobre a
capacidade profissional do obreiro), além de estudo mais aprofundado a
respeito do nexo causal/concausal entre as moléstias diagnosticadas e as
atividades por ele desempenhadas.
Dentro desse quadro, não estando suficientemente
esclarecida a matéria, afigura-se mais prudente a conversão do julgamento em
diligência para a renovação da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência para realização de nova perícia e vistoria no local de trabalho (caso
se faça necessária) pelo Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a
designação de data para tanto e respectiva intimação do autor, através de sua
patrona, pela imprensa, para comparecimento, evitando-se assim a demora da
tramitação de uma carta de ordem. Laudo em 30 dias.
Consideradas a especialidade técnica, a escassez de
médicos habilitados e a relevância da perícia como prova indispensável no
caso concreto para o deslinde seguro do mérito da demanda, seguindo o
entendimento aqui perfilhado com base no art. 2o, § 4o, da Resolução no 232/16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014210-58.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 35.372
do Conselho Nacional de Justiça, arbitro desde logo os honorários do Perito em
R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de
15 dias.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas
para manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento
do julgamento.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital